Tribunal: TJDFT
Processo: 0752534-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DESPACHO Após o julgamento do recurso, as partes renunciarem ao prazo recursal e pediram a certificação do trânsito em julgado. Todavia, a demanda envolve interesse de incapaz e o Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei, também possui legitimidade recursal (STJ, enunciado n. 99). Assim, intime-se o Ministério Público para manifestar-se quanto ao pedido das partes (ID 75074923 e 75334010). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411